Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: FALTA DE INTERESSE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS.
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA 1° RÉ. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. PARADA NÃO EMERGENCIAL EM ACOSTAMENTO. MERA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO INDENIZATÓRIA. CABIMENTO. PRESTAÇÃO MENSAL. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO. 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA FALECIDA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA PARCELA (EVENTO DANOSO). SÚMULA 54/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso contra sentença que condenou a ré e a denunciada ao pagamento de dano moral e material, em razão de acidente automobilístico que resultou na morte da esposa/genitora aos autores.
2. Ao juiz, dentro do âmbito de liberdade que lhe é próprio, entendendo ser desnecessária a produção de outras provas, incumbe julgar antecipadamente o mérito, máxime quando as provas constantes dos autos revelarem-se suficientes para solucionar a lide.
3. O juiz proferiu sentença atento à correlação da causa de pedir e pedido, ambos expressamente declinados na inicial e sua emenda, consoante preceitua o artigo 319, III, do CPC, não havendo se falar em julgamento extra petita.
4. Analisando a dinâmica dos fatos e as circunstâncias em que ocorreu o acidente, imputa-se à ré a culpa exclusiva pelo ato ilícito, ao colidir com veículo parado no acostamento, ainda que não demonstrado motivo emergencial. Assim, afasta-se a alegada culpa concorrente a permitir a redução da indenização (artigo 945, CC).
5. A responsabilização por acidente de trânsito, do qual resultem lesões e mortes, e com imputação de culpa, caracteriza ilícito civil que, por si só, gera o dever de indenizar, inclusive a título de dano moral.
6. Inexiste parâmetro legal para se fixar a indenização da espécie, de sorte que fica ao prudente critério do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta, dentre outros fatores, as condições sociais e econômicas das partes. Além disso, a indenização não deve ser inócua, diante da capacidade patrimonial de quem paga e, tampouco, excessiva a ponto de significar sua insolvência.
7. Presume-se a diminuição da renda familiar pela perda de um dos genitores, exsurgindo a obrigação de pagamento da pensão mensal pelo causador do ato ilícito (artigo 948, CC), a ser arbitrada em 2/3 da remuneração percebida pela vítima à época do acidente fatal, pois se entende que 1/3 (um terço) era destinado a gastos pessoais.
8. Cessa o direito de recebimento à pensão na data em que a falecida completaria 75,5 anos de idade, considerando a expectativa de vida do brasileiro no ano do óbito, segundo o IBGE. Precedente.
9. A fluência da correção monetária na condenação de danos materiais se dá a partir da data em que o valor era devido, à luz da Súmula 43 do STJ. E dos juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). No caso dos autos, para fins de juros no pensionamento, considera-se evento danoso o inadimplemento da parcela mensal no tempo de seu vencimento.
10. Se os autores decaíram de parcela ínfima do pedido, aplicável à sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, cabendo à ré o pagamento integral dos encargos processuais.
11. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores provido. Preliminares rejeitadas.